Tribunal: STF
Processo: ACO 3148
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face da União Federal e da Vale S.A., buscando compensação financeira ante a possível renovação de outorga para explorar a Estrada de Ferro Carajás.  



    Segundo narra, vem sendo noticiada a provável renovação pela União de outorga concedida à empresa Vale S.A. para a exploração de ferrovias federais, entre elas, a Estrada de Ferro Carajás.  



    Afirma que, a teor da Lei n. 13.448, de 5 de junho de 2017, os valores percebidos pela outorga podem ser aplicados de acordo com o interesse da administração pública, sem especificar a área. Daí o fundamento para justificar seu pedido de destinação da verba ao Estado do Pará.  



    Ressalta que o ente subnacional sofre o maior impacto socioambiental no que se refere à exploração da ferrovia, razão pela qual deveria ser compensado em maior extensão.  



    Sob o ângulo do risco, destaca a iminência de os recursos serem destinados para outras regiões do país, “havendo assim o atrofiamento dos empreendimentos locais, com redução de postos de trabalho e desgastes em setores transversais como saúde, educação e alimentação”. Ao final, pede:  



    [...] a concessão de decisão liminar, no sentido de suspender qualquer compensação que a união de acordo com a lei 13.448/2017 venha a efetivar, desde que não afete os interesses reais do estado do Pará para a construção da ferroviária paraense, para que se possa beneficiar realmente os brasileiros que nasceram ou vivam no estado do Pará. 



    Se requer ainda, que no mérito Vossas Excelências determinem que a compensação pela exploração da ferrovia seja destinada ao Estado do Pará, tendo em vista que é o nosso Estado que recebe o maior impacto social e ambiental da ferrovia, que abriga as reservas do minério nela transportado e que contribui, somente com essa carga, com mais de 20 bilhões de reais para o equilíbrio da balança comercial brasileira. O Pará detém o segundo maior saldo da balança comercial no Brasil, sendo totalmente injusto e infundada qualquer medida distinta.  



    A União, em contestação (eDoc 14), suscita, preliminarmente, a incompetência da Corte e a ilegitimidade ativa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. No mérito, defende a improcedência do pleito por ausência de fundamentos jurídicos.  



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDoc 17).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência do Supremo é definida a partir de critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...] f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.  



    A configuração da competência originária pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual, como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo.  



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão revela natureza eminentemente patrimonial, restrita ao debate sobre a destinação de valores referentes à renovação de outorga para a exploração de ferrovias federais, sem indicação de impacto político ou institucional entre os entes federados. Portanto, nos termos em que proposta, trata-se de celeuma incapaz de abalar, por si só, o pacto federativo.  



    Em outras oportunidades, o Supremo já se reconheceu incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-Membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal. 



    Nesse sentido, pertinente o trecho de acórdão proferido no Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016, segundo o qual: “o conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados”.



    Mais especificamente sobre a temática objeto dos autos, confira-se caso análogo de declínio de competência do Supremo em ação em que discutida a concessão de trechos rodoviários para a iniciativa privada. Na ocasião, entendeu-se pela ausência de conflito federativo. In verbis:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS FEDERAIS PARA A INICIATIVA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. CAUSA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A competência do Pretório Excelso para processar e julgar causas que possam importar em conflito federativo exige efetivo risco de abalo ao pacto federativo, não se configurando quando a causa versa sobre questão meramente patrimonial, sem cunho institucional ou político. Precedentes: ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 11-03-1994; ACO 1295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-233 02-12-2010. 2. Agravo desprovido. 



    (ACO 1.091 AgR, Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09 de setembro de 2014)



    Corroborando referida linha de entendimento, cito, ainda, a manifestação do Plenário, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, na ACO 3.110 AgR, DJe de 07 de abril de 2021. Naquela oportunidade, concluiu-se, de forma ainda mais ampla, sobre da inexistência de ofensa ao pacto federativo quando debatida questões de natureza patrimonial envolvendo concessões e licitações públicas. 



    Portanto, a discussão não instaura conflito federativo. 



    A par disso, destaco que a Assembleia Legislativa apenas possui personalidade judiciária para atuar na defesa de suas prerrogativas institucionais (ADI 1.557, Relatoria ministra Ellen Gracie) e não para agir em defesa do ente federado, ou seja, do Estado do Pará. Tais fatores corroboram a incompetência da Corte para analisar o pleito, na medida em que ausentes tanto a formação de conflito federativo quanto a contraposição de entes federados ou suas respectivas entidades da administração indireta nos polos da demanda.    



    Ante o quadro, tenho que a demanda não se insere nas hipóteses constitucionais de competência originária do Supremo a que alude o art. 102, I, f, da Carta Política.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação e determino o envio do processo à Justiça Federal da Seção Judiciária do Pará.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente